Tribunal: TJES
Processo: 5002542-09.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-09.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCIEL ROSA FERREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002542-09.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCIEL ROSA FERREIRA

RECORRIDOS: MARCIEL ROSA FERREIRA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual de 23 de agosto de 2023

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes litigantes, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MARCIEL ROSA FERREIRA, em face de sentença (id 4506980) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva a empresa SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.

E, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA à restituição no valor de R$ 3.961,65 (três mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) ao autor, devendo ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso (09/03/2021 – ID. 10706382 - Pág. 6) acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

De acordo com o recurso inominado interposto pela recorrente/requerida (CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA), a sentença deve ser integralmente reformada, julgando improcedente todo o pleito autoral.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente (MARCIEL ROSA FERREIRA), a sentença deve ser parcialmente reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

Somente o recorrido/requerente apresentou contrarrazões (id. 4506991)

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO RECORRENTE MARCIEL ROSA FERREIRA

O recorrente/requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após detida análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida.

Como muito bem explanado pela juíza sentenciante, não ficou provado nos autos que o recorrido/requerente (MARCIEL ROSA FERREIRA) foi ludibriado no momento da celebração do contrato de consórcio, devendo, então, ser considerado como um consorciado desistente, tendo direito a devolução das parcelas quitadas.

Aplicando-se o CDC, a Lei 11.795/2008 e os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, entendo que quanto ao momento da restituição de tal quantia pecuniária, deve ser sopesado tanto a conservação da saúde financeira do grupo, quanto a vulnerabilidade do consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor a ser devolvido ao recorrido/requerente (MARCIEL ROSA FERREIRA) é muito pequeno, e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, considerando-se que pagou apenas 1 (uma) parcela do contrato, e a previsão de duração do grupo é de 70 (setenta) meses.

Não existindo qualquer comprovação de que a devolução imediata acarreta prejuízo ao grupo de consorciados, entendo ser desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial para receber os valores que lhe são devidos.

Com razão, então, a sentença recorrida ao dispor que
“[...] deve ser restituído pela ré de forma imediata o valor desembolsado pelo autor até o momento de sua desistência, conforme extrato consorciado apresentado no ID. 10706379 - Pág. 1”

No tocante à aplicação da cláusula penal em razão da desistência do recorrido/requerente (MARCIEL ROSA FERREIRA) do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC (Lei 8.078/90) só admite essa cobrança no caso de
comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente/requerida (CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA) não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido/requerente. Portanto deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido/requerente. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

Mais uma vez acertada a posição da juíza sentenciante ao afirmar que
“[...] não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência da parte autora não basta para demonstrar tal situação, afasto a incidência da cláusula penal e do redutor, bem como do desconto relativo ao fundo de reserva.”

Entendo, também, da mesma maneira que restou consolidado na sentença recorrida, que não estamos diante de um caso de indenização por danos morais, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará essa hipótese de reparação. Conforme consta na sentença:
“[...] não há nos autos comprovação de que o requerente tenha se submetido a situação vexatória ou violação de seus direitos de personalidade”.
Não se verifica, então, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas
por rata
e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia,
suspendo a exigibilidade
da condenação de sucumbência em face de MARCIEL ROSA FERREIRA, em razão da concessão da gratuidade da justiça conforme art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)